Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo de depoimento da testemunha policial, na fase administrativa, pode robustecer a prova judicial eventualmente produzida. Entretanto, a simples confirmação da integridade da assinatura aposta no termo pela testemunha, sem recordar-se de qualquer elemento dos fatos, não é suficiente para embasar o édito condenatório.
2. As provas produzidas na fase administrativa não foram corroboradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvida quanto à autoria do crime envolvendo o reboque e quanto ao elemento subjetivo em relação à máquina de lavar, impondo a manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.